Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746308-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ISMAEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILO DE SOUSA SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ISMAEL DE OLIVEIRA (autora), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0713852-53.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de DANILO DE SOUSA SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 253691939, na origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DANIELA ISMAEL DE OLIVEIRA, em desfavor de DANILO DE SOUSA SANTOS e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de (I) determinar a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA ao primeiro requerido, em clínica terapêutica especializada em dependência química, preferencialmente na instituição "RAV Renovando Vidas" ou outra que se mostre adequada, e (II) a condenação do segundo requerido na obrigação de fazer consistente em prover o tratamento integral em clínica especializada, seja em sua rede própria, conveniada, ou, na falta de vaga, custeando integralmente a internação na instituição particular indicada. Narra a parte autora que (I) o primeiro requerido é seu companheiro; (II) enfrenta severa batalha contra a dependência química de álcool e outras drogas, como cocaína e crack; (III) apesar de já ter sido submetido a 7 (sete) internações anteriores, que trouxeram períodos de estabilidade e sobriedade – a última delas resultando em quase 5 anos de abstinência –, o Requerido sofreu uma grave recaída há cerca de dois anos, mergulhando em um estado de total descontrole físico e psíquico; (IV) atualmente, inicia a ingestão de álcool por volta das 7 horas da manhã, passando o dia inteiro em estado de embriaguez; (V) seu comportamento tornou-se extremamente agressivo e destrutivo, manifestado por gritos constantes e pela depredação de bens da própria casa, como portas, portões, móveis e até mesmo seu próprio aparelho celular, que foi arremessado contra um móvel; (VI) tal comportamento tornou a permanência das filhas do casal na casa insustentável, forçando a Autora a tomar a drástica e dolorosa medida de abrigá-las na casa de parentes, uma vez que a perturbação noturna impedia o sono das jovens, comprometendo severamente seu descanso, sua saúde mental e, consequentemente, seu rendimento escolar no dia seguinte; (VII) além de não trabalhar e subtrair objetos da residência para sustentar o vício, também tentou promover a venda e compra de automóvel sem documentação; (VIII) nos últimos 12 meses, ele foi preso em flagrante por 3 (três) vezes por dirigir completamente embriagado, o que demonstra sua total incapacidade de medir as consequências de seus atos; (IX) responde à inúmeras ações judiciais, o que evidencia o domínio que a dependência química exerce sobre sua vida; (X) a última internação de sucesso foi na clínica RAV – Renovando Vidas, que possui convênio com o GDF. Uma nova vaga foi tentada em novembro passado, mas o Réu, em um ato de sabotagem, escondeu um celular e causou um escândalo que impediu sua admissão; (XI) buscando auxílio médico, a Autora levou o Requerido a uma consulta psiquiátrica, onde o quadro de dependência e risco foi profissionalmente atestado. Conforme laudo médico anexo, emitido pela Dra. Rafaela Quel (CRM 217191 SP), o paciente apresenta "intensa instabilidade emocional, acompanhado de agitação e agressividade, colocando em risco a própria vida", sendo categórica a indicação de "internação imediata". Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, na Constituição Federal e na Lei 10.216/2001. Postula, por fim: "a)A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a Autora pobre na forma da lei, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; b) O deferimento do pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA do Requerido DANILO DE SOUSA SANTOS, em clínica terapêutica especializada em dependência química, preferencialmente na instituição "RAV Renovando Vidas" ou outra que se mostre adequada, expedindo-se o competente mandado de busca, apreensão e internação, autorizando-se desde já o necessário para o cumprimento da ordem; c) A citação dos Requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia; d) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito, nos termos da lei; e) Ao final, a TOTAL PROCEDÊNCIA da ação, para converter a tutela de urgência em definitiva, mantendo o Requerido Danilo de Sousa Santos internado pelo tempo que se fizer necessário ao seu pleno restabelecimento, conforme laudos médicos periódicos; f) A condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em prover ao Requerido o tratamento integral em clínica especializada, seja em sua rede própria, conveniada, ou, na falta de vaga, custeando integralmente a internação na instituição particular indicada — que, inclusive, já possui convênio com o ente público —, nos termos da prescrição médica. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Os pedidos de internação compulsória são complexos, uma vez que se o pedido for acolhido um dos demandados será internado para tratamento independente de consentimento. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. 1 _ Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Encaminhem-se os autos para manifestação acerca do pedido de antecipação da tutela, em 2 (dois) dias já computada a dobra legal. 3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 5 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar, de forma específica e fundamentada, as provas que pretende produzir, nos termos dos artigos 335, 336 e 337 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 6 _ Expeça-se mandado de citação do(a) primeiro(a) requerido(a), a ser cumprido por Oficial de Justiça, em conformidade com os artigos 245 e 247 do CPC. 6.1 _ Caso seja concedida a tutela de urgência, a fim de garantir o cumprimento da medida, deverá a Secretaria aguardar a internação para expedir o mandado de citação. Indeferida a antecipação da tutela, expeça-se de imediato o mandado. 6.2 _ Se o(a) primeiro(a) requerido(a) for citado(a) e não oferecer contestação no prazo ou na hipótese do artigo 245 do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para nomeação de um Defensor, diverso daquele que defende os interesses da parte autora, para o exercício da curatela especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, e para os fins de citação e apresentação da contestação na forma da lei. 7 _ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 8 _ Após, ao Ministério Público para parecer final, no prazo de 5 (cinco) dias. 9 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheque anexado aos autos, a parte autora percebe remuneração líquida equivalente a R$ R$ 9.378,99, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 10 _ Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. 10.1_ Intime-se a parte autora a anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 11 _ Processo cadastrado corretamente no PJE” Em suas razões recursais (ID 77590056), argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente no valor líquido de sua remuneração, ignorando o conjunto probatório que demonstra o comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais. Afirma que é a única provedora do lar, sustentando duas filhas e arcando sozinha com os custos da faculdade de Medicina de uma delas (R$ 6.289,83), mensalidade escolar da outra (R$ 3.334,00), planos de saúde (R$ 1.955,56), além de empréstimos consignados que totalizam R$ 3.093,98 mensais. Ressalta que, após tais despesas, resta-lhe apenas R$ 619,70 para todas as demais necessidades mensais. Pontua que a decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando nulidade por ausência de fundamentação analítica. Assevera que há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o indeferimento da gratuidade pode levar à extinção da ação principal, cujo objeto é a internação compulsória de seu companheiro, dependente químico em estado crítico, conforme laudo médico. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento total do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, estabeleceu importantes diretrizes sobre o tema, fixando as seguintes teses: a) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; b) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; c) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Desse modo, é vedado o indeferimento da gratuidade de justiça exclusivamente em critério objetivo, sendo necessário analisar as circunstâncias individualizadas da parte solicitante. No caso em tela, a agravante é servidora pública, com renda líquida no valor de R$ 12.378,99, conforme extrato de ID 78001611. Além da remuneração considerável, observa-se que há o recebimento de outros créditos na conta bancária da agravante, igualmente expressivos. Com efeito, no mês de outubro verificou-se a entrada de valor via transferência PIX de aproximadamente R$ 15.000,00 (ID 78001611). Por outro lado, não há nos autos demonstração de despesas fixas ou compromissos financeiros de tal monta que inviabilizem o recolhimento do preparo recursal. Embora a agravante arque sozinha com as despesas de seus filhos, verifica-se que possui rendimento considerável, de modo que o pagamento das custas processuais não lhe acarretará prejuízo ao próprio sustento ou ao de sua família. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, verifico que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça, mesmo após ser instada a fazê-lo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Em casos análogos, a jurisprudência tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2030537, 0701438-43.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento mensal médio de R$ 18.338,92, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Diante disso, não faz jus ao benefício postulado”. 2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 2027171, 0703905-29.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos originários. A agravante alega insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas bem como com empréstimos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como se o valor da causa deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário. 4. A análise das condições econômicas da agravante revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar. 5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas e empréstimos consignados, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício. 6. Quanto ao valor da causa, este será mantido por se tratar de ação de cobrança, com fundamento no art. 292, I do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021888, 0730447-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora